Tribunal: TJPA
Processo: 0864170-48.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864170-48.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: UMBERTO RENE PACHECO FROTA, MEDCOM MEDICINA CONTEMPORANEA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HIPOTECA. IMÓVEL COMERCIAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 308 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO AUTOMÁTICA AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada proposta por Umberto René Pacheco Frota e Medcom Medicina Contemporânea Ltda., determinou o cancelamento de hipotecas incidentes sobre unidades comerciais do empreendimento “Síntese Plaza” e condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva em ação que visa o cancelamento de hipoteca; (ii) estabelecer se a Súmula nº 308 do STJ se aplica às unidades comerciais objeto da demanda, autorizando a desconstituição da hipoteca em favor dos adquirentes de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agente financeiro hipotecário é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é beneficiário direto do gravame cuja desconstituição se pretende.

4.

A Súmula nº 308 do STJ excepciona a regra da eficácia erga omnes da hipoteca, protegendo o adquirente de imóvel residencial de boa-fé, desde que tenha quitado o preço, sendo inaplicável, contudo, a imóveis com destinação comercial.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a proteção da Súmula nº 308/STJ se restringe a imóveis residenciais, não se estendendo a unidades comerciais, ainda que haja alegação de boa-fé do adquirente.

6.

A hipoteca registrada antes da comercialização das unidades comerciais possui validade e eficácia, sendo incabível o seu cancelamento sem fundamento legal específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O banco credor hipotecário possui legitimidade passiva em ação que visa a desconstituição da garantia real registrada em seu favor.

2.

A Súmula nº 308 do STJ não se aplica a imóveis comerciais, sendo incabível o cancelamento da hipoteca nesses casos, ainda que haja alegação de boa-fé por parte do adquirente.

3.

A hipoteca regularmente registrada sobre imóvel comercial é válida e eficaz, prevalecendo sobre promessas de compra e venda não registradas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.245, §1º, e 1.419; CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.178.177/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, REsp 2.225.692/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13.11.2025; STJ, REsp 2.141.417/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.4.2025, DJe 27.5.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.982.469/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.8.2022, DJe 17.8.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0864170-48.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: UMBERTO RENÉ PACHECO FROTA E MEDCOM MEDICINA CONTEMPORÂNEA LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada, em epígrafe, ajuizada por
UMBERTO RENÉ PACHECO FROTA e MEDCOM MEDICINA CONTEMPORÂNEA LTDA.
, em desfavor do apelante – julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para determinar o cancelamento das hipotecas incidentes sobre as unidades nº 1401, 1402 e 504 do empreendimento “Síntese Plaza”, bem como condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo: a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de inexistir relação contratual direta com os adquirentes, imputando à incorporadora/construtora eventual responsabilidade; no mérito, a validade e oponibilidade da hipoteca constituída no âmbito de financiamento à produção, defendendo que a liberação do gravame estaria condicionada às regras contratuais de comercialização (VMD), com amparo na Lei nº 4.591/64 e na Lei nº 13.097/15; a inaplicabilidade da Súmula nº 308 do STJ a imóveis de natureza comercial e,

subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios, por entender excessivo o percentual fixado, diante da alegada baixa complexidade da causa.

Por sua vez, pleiteiam os apelados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que a hipoteca foi constituída no interesse exclusivo da incorporadora, não podendo produzir efeitos em face de adquirentes de boa-fé, defendendo a aplicação da Súmula nº 308 do STJ; sustentam, ainda, a legitimidade passiva do banco, por ser credor hipotecário e beneficiário do gravame, bem como a adequação do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime - se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir
se é juridicamente possível compelir o agente financeiro a promover o cancelamento de hipoteca incidente sobre unidades adquiridas pelos autores, à luz da Súmula nº 308 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando se trata de imóvel de natureza comercial
.

Em outras palavras, discute-se
a extensão da proteção conferida ao adquirente de imóvel frente à hipoteca constituída entre incorporadora e instituição financeira, e se tal proteção alcança, indistintamente, imóveis comerciais
.

De início,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva. Embora o apelante alegue ausência de vínculo contratual direto com os adquirentes, é inegável que figura como
credor hipotecário e beneficiário direto do gravame
, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetiva justamente a desconstituição da garantia real registrada, razão pela qual,
rejeito-a
.

No que pertine ao mérito, o ordenamento jurídico consagra a hipoteca como
direito real de garantia
, dotado de eficácia
erga omnes
e do atributo da sequela, nos termos da legislação civil e registral.

A Súmula nº 308 do STJ, por sua vez, excepciona essa regra ao estabelecer que a hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes de unidades imobiliárias, quando constituída anteriormente ou posteriormente à promessa de compra e venda, protegendo o adquirente de boa-fé que quitou o preço.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que a controvérsia envolve
unidades com destinação comercial
, circunstância que afasta a aplicação automática do referido enunciado sumular. Com efeito, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
a Súmula nº 308/STJ não se aplica a imóveis comerciais
, conforme se extrai, por exemplo, do julgamento do
AgInt no AREsp 2.178.177/RJ
, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022, no qual se firmou entendimento no sentido de que a proteção sumular é direcionada, primordialmente, ao adquirente de imóvel residencial, no contexto típico das relações de consumo.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado da e. corte cidadã:

“
RECURSO ESPECIAL Nº 2225692 - SC (2023/0405694-1)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO nos autos da ação movida por SPR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. O acórdão deu provimento à apelação cível interposta pelo recorrido SPR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., desconstituindo as hipotecas sobre os imóveis adquiridos pelo recorrido, nos termos da seguinte ementa (fls. 804):

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. HIPOTECA. ADQUIRENTE DE IMÓVEL HIPOTECADO PELA CONSTRUTORA EM FAVOR DO AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA 308 DO STJ. BOA- FÉ. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Nos termos da Súmula 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à contrato por meio do qual o imóvel foi adquirido por terceiro, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. 2. A aquisição de boa-fé traduz-se em fato impeditivo do direito titularizado pela instituição financeira em favor da qual o imóvel fora dado em garantia, qual seja, o direito de sequela, emanado da hipoteca. 3. O fato de o adquirente tratar-se de pessoa jurídica não tem o condão de alterar o entendimento da Turma. 4. Em aplicação do Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com os encargos dele decorrentes.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 852-858).

No recurso especial (fls. 867-894), alega a parte recorrente que o acórdão recorrido contrariou as disposições contidas no art. 1.419 do Código Civil e na Súmula n. 308/STJ, sustentando, em síntese: i) estar demonstrado que a hipótese dos autos envolve imóveis residenciais por investidores para fins comerciais, devendo ser afastado o caráter residencial; ii) o direito de sequela da CAIXA, como titular de crédito garantido por hipoteca, devendo sobrepor-se à boa-fé do adquirente; iii) a exceção da Súmula 308 do STJ foi aplicada pelo tribunal de origem a partir de uma premissa equivocada; e iv) que deve ser mantida hígida a hipoteca em seu favor.

Aponta divergência jurisprudencial com arestos de outros tribunais.

Requer o provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 934-939).

Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 965-968), o que ensejou a interposição de agravo (fls. 997-1.012).

Apresentada contraminuta do agravo (fls. 1040-1045).

Em decisão de fls. 1.057-1.059, converteu-se o agravo em recurso especial, para melhor exame da controvérsia.

É, no essencial, o relatório.

A irresignação recursal prospera, razão pela qual passo ao julgamento monocrático, na forma do art. 932, incisos V do CPC e da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

Conforme relatado, a recorrente sustenta, em suma, a prevalência do direito de sequela da hipoteca e a inaplicabilidade da Súmula n. 308/STJ a imóveis comerciais, visto que tal súmula restringe-se a imóveis residenciais. Suscita, assim, transgressão ao art. 1.419 do Código Civil.

Por seu turno, o tribunal de origem entendeu que a Súmula n. 308/STJ aplica-se de forma ampla (inclusive a imóveis comerciais, caso dos autos), não se limitando aos imóveis residenciais.

A Súmula n. 308/STJ preconiza: "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel."

Como se observa, a questão central para o deslinde da presente controvérsia gira em torno de saber se a Súmula n. 308/STJ aplica-se aos imóveis comerciais, ou se se restringe aos imóveis residenciais.

A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que a Súmula 308/STJ aplica-se unicamente às hipotecas incidentes sobre imóveis residenciais. Dessa forma, afasta-se sua aplicação nos casos em que a garantia recai sobre imóvel comercial, como ocorre na hipótese dos autos.

E, ainda que comprovada a boa-fé do terceiro adquirente, tal circunstância não é suficiente para afastar a validade da hipoteca constituída como garantia de financiamento imobiliário de natureza comercial, como no caso em análise.

Ou seja: o contrato de promessa de compra e venda sem registro no Cartório Imobiliário, mesmo que celebrado antes da hipoteca, não é oponível a terceiro de boa-fé que recebeu o imóvel comercial como garantia real.

Nesse diapasão, colhem-se os seguintes arestos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. SÚMULA N. 308/STJ. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. INOPONIBILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. GARANTIA REAL. HIPOTECA. EFICÁCIA. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Súmula n. 308 do STJ não se aplica à aquisição de imóveis comerciais, sendo restrita aos contratos submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), nos quais a hipoteca recai sobre imóveis residenciais. Precedentes.

2. Conforme dispõe o art. 1.245, § 1º, do CC/2002, a propriedade do imóvel só se transfere com o registro imobiliário. Antes disso, existe apenas um direito pessoal ou obrigacional entre as partes que celebraram o negócio jurídico. Somente com o registro é que se cria um direito oponível a terceiros (efeito erga omnes) em relação à transferência do domínio do bem. Precedentes.

3. O contrato de promessa de compra e venda sem registro no Cartório Imobiliário, mesmo que celebrado antes da hipoteca, não é oponível a terceiro de boa-fé que recebeu o imóvel comercial como garantia real.

4. A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de prequestionamento não possui caráter protelatório.

5. Recurso especial a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Liminar revogada.

(REsp n. 2.141.417/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 27/5/2025.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HIPOTECA. SALA COMERCIAL. PENHORA. SÚMULA Nº 308/STJ. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Embargos de terceiro.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Súmula 308/STJ aplica-se exclusivamente às hipóteses que envolvam imóveis residenciais, sendo, portanto, inaplicável quando a hipoteca recaia sobre imóvel comercial.

3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial.

4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.178.177/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308/STJ. PRECEDENTES.

1. Consoante reiterado entendimento desta Corte Superior, "a Súmula 308/STJ não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais, incidindo apenas nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação - SFH, em que a hipoteca recai sobre imóvel residencial". Assim, "é válida a hipoteca outorgada pela construtora ao agente financiador quando firmada anteriormente à celebração da promessa de compra e venda de imóvel comercial" (AgInt no REsp 1.702.163/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 6/11/2019). Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.982.469/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. HIPOTECA CONSTITUÍDA PELA CONSTRUTORA SOBRE UNIDADE OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 308/STJ. 2. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. DECISÃO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Casa orienta que o entendimento cristalizado na Súmula 308/STJ aplica-se exclusivamente às hipotecas que recaiam sobre imóveis residenciais, afastando-se, por conseguinte, a incidência do respectivo verbete sumular quando a citada garantia recair sobre imóvel comercial, como no caso dos autos.

1.1. De fato, "mesmo que comprovada a boa-fé do terceiro adquirente, tal não é bastante para afastar a hipoteca firmada como garantia ao financiamento imobiliário de caráter comercial, como é a situação dos autos. Precedentes" (AgInt no AgInt no REsp 1.682.434/PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017).

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento ultra ou extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.844.770/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

Portanto, constata-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento pacífico desta Corte Superior, razão pela qual o recurso especial merece provimento.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso especial, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a pretensão autoral, arcando o autor da ação integralmente com os ônus sucumbenciais fixados pela sentença de primeiro grau.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 11 de novembro de 2025.

Ministro Humberto Martins

Relator
(STJ. REsp n. 2.225.692, Ministro Humberto Martins, DJEN de 13/11/2025).

Com efeito, confrontando os argumentos das partes, entendo que
a sentença recorrida incorreu em equívoco ao aplicar indistintamente a Súmula nº 308 do STJ
, sem enfrentar de forma suficiente a natureza comercial das unidades e o regime jurídico específico da hipoteca constituída no âmbito do financiamento imobiliário.

Registro, ainda, por oportuno, que a hipoteca foi registrada antes da comercialização das unidades. Assim, ausente fundamento jurídico apto a impor ao agente financeiro o cancelamento da garantia real, impõe-se a reforma do
decisum
.

Conclui-se, portanto, que o pedido inicial não comporta acolhimento, devendo ser julgado improcedente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos formulados na ação
, invertendo-se, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, nos termos da legislação processual aplicável.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2026